Tribunal: TJBA
Processo: 0001568-10.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001568-10.2008.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO LEOMAR OLIVEIRA CARNEIRO Advogado(s): ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VEREADOR. SESSÕES LEGISLATIVAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS EM 2000. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC Nº 50/2006. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Antonio Leomar Oliveira Carneiro contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada em face do Município de Riachão do Jacuípe/BA, sob fundamento de ilegitimidade passiva. O autor pleiteia indenização por participação em 09 sessões extraordinárias realizadas no ano de 2000, no exercício do mandato de vereador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Riachão do Jacuípe possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda envolvendo verba indenizatória por sessões extraordinárias de vereador; (ii) determinar se há direito adquirido ao recebimento da indenização referente às sessões extraordinárias realizadas em 2000, antes da vigência da EC nº 50/2006, que veda tal pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que as Câmaras Municipais não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, limitada à defesa de suas prerrogativas institucionais, sendo o respectivo Município parte legítima para responder por obrigações de natureza financeira. A EC nº 50/2006, que vedou o pagamento de parcelas indenizatórias por sessões legislativas extraordinárias (CF, art. 57, § 7º), não se aplica a fatos geradores anteriores à sua promulgação, sob pena de afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, protegidos pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988. A indenização pretendida refere-se a sessões extraordinárias realizadas em 2000, portanto em período anterior à vigência da EC nº 50/2006, configurando situação de direito adquirido. O Município, ao não comprovar o pagamento ou repasse dos valores devidos, descumpriu o ônus da prova imposto pelo art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXVI e LXXVIII; art. 57, § 7º (com redação anterior à EC nº 50/2006); art. 60, § 4º, IV; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1304251/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, DJe 04.04.2019; TJBA, APL nº 0000025-74.2005.8.05.0211, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 11.11.2024; TJBA, APL nº 0000044-80.2005.8.05.0211, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.02.2022; STF, MC na ADI 2.356, Rel. Min. Ayres Britto, j. 25.11.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0001568-10.2008.8.05.0211, em que figuram como apelante ANTONIO LEOMAR OLIVEIRA CARNEIRO e como apelado MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07- 237